Tribunal: TJES
Processo: 5000284-42.2019.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-07-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000284-42.2019.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MAGDA DA CONCEICAO DA SILVA
RECORRIDO: MARCELO DE SOUZA COELHO
RELATOR(A):FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Conheço do Recurso por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à parte recorrente/autora, o benefício da assistência judiciária gratuita.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. (1). TESE AUTORAL.
ADUZ A REQUERENTE QUE, NO DIA 08.01.2019, TEVE O SEU VEÍCULO, CHEVROLET CLASSIC, COR PRATA, MODELO 2013/2014, PLACA OVF5781, ABALROADO PELO AUTOMÓVEL DE PROPRIEDADE DA PARTE RÉ. SUSTENTA QUE O AUTOMÓVEL DE PROPRIEDADE DO REQUERIDO ERA CONDUZIDO PELA PESSOA DE NOME DANIEL. AFIRMA QUE O ACIDENTE FOI OCASIONADO POR CULPA DO REQUERIDO, SUSTENTANDO QUE O MOTORISTA QUE CONDUZIA O AUTOMÓVEL DO SUPLICADO DEU RÉ SEM JUSTIFICATIVA. AFIRMA QUE A DINÂMICA DO ACIDENTE SE DEU QUANDO TRAFEGAVA PELA RUA LYDIO FLORES, TENDO PARADO ATRÁS DA CAMINHONETE DA RÉ, QUE ENGATOU MARCHA À RÉ DE FORMA IMPRUDENTE, COLIDINDO COM O SEU VEÍCULO MODELO CLASSIC.
(2) ANTÍTESE.

PRELIMINARMENTE:
ILEGITIMIDADE PASSIVA DA RÉ;
EM CONTESTAÇÃO A REQUERIDA ADUZ PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. NO MÉRITO, ADUZ A AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO, FUNDAMENTANDO QUE NA DATA DO ACIDENTE JÁ HAVIA VENDIDO O AUTOMÓVEL QUE FORA INDICADO PELA REQUERENTE COMO O CAUSADOR DO SINISTRO. AFIRMA QUE, A PARTE AUTORA NÃO INDICOU NENHUM CONSTRANGIMENTO QUE PUDESSE IMPORTAR EM DANOS MORAIS.
(3) FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA.
“
[...]
entendo que não resta comprovada a prática de ato ilícito pela suplicada, elementos imprescindíveis para a responsabilização civil, restando evidenciada a ausência do dever de indenizar, merecendo a presente ação seguir o caminho da improcedência. Face ao exposto, JULGO IMPROCEDENTE A AÇÃO, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, inc. I, do CPC/2015. Sem condenação em custas, por força do que dispõe o artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Intimem-se.
[...].
”.
(4) RECURSO DA PARTE AUTORA
EM RESUMO ALEGA QUE A RESPEITÁVEL SENTENÇA DE ID 16837169, NÃO CONSIDEROU AS ALEGAÇÕES E AS PROVAS JUNTADAS AOS AUTOS,
NÃO QUIS CONSIDERAR AS ALEGAÇÕES DA AUTORA E A ÚNICA TESTEMUNHA-INFORMANTE PRESENTE
, A QUAL RETRATOU A VERDADE E A

RESPONSABILIDADE AUTORAL. MERECENDO, PORTANTO, SER REVISTA PARA UM JULGAMENTO

IMPARCIAL E EXEMPLAR E COERENTE COM O OCORRIDO. ANTE TODO O EXPOSTO, E CONSIDERANDO A REFORMA DA SENTENÇA NO PRESENTE AUTOS, REQUER: A) O ACOLHIMENTO DO PRESENTE RECURSO INOMINADO PARA REFORMAR A SENTENÇA DE PISO, TENDO EM VISTA OS ARGUMENTOS DECLINADOS E AS PROVAS CONTIDAS NOS AUTOS, (CULPA EXCLUSIVA DA RECORRIDA), REVEL; B) O DEFERIMENTO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, CONFORME DECLARAÇÃO JUNTADA NOS AUTOS.
(5) CONTRARRAZÕES DA PARTE RÉ.
PEDE O ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE E, VIA REFLEXA, O NÃO CONHECIMENTO DO PRESENTE RECURSO INOMINADO.

EM SUMA, SEJA MANTIDA INCÓLUME A SENTENÇA PROFERIDA.
(6) DO MÉRITO.
ACIDENTE DE TRÂNSITO.
DANOS MATERIAIS
NÃO SÃO DEVIDOS.
PELO QUE OBSERVO NOS AUTOS, A PARTE RECORRENTE, ALEGANDO INFUNDADA INTERFERÊNCIA QUE A MAGISTRADA DE PISO POSSA TER SOFRIDO DEVIDO AO POLO PASSIVO DA PRESENTE AÇÃO, QUESTIONA O CONTEÚDO DECISÓRIO EMANADO DA SENTENÇA NA ORIGEM. IMPORTANTE DESTACAR, E ESCLARECER AOS DEMAIS PARES, QUE SOU MAGISTRADO NA COMARCA DE ARACRUZ DESDE O ANO DE 2014 E TENHO CONHECIMENTO QUE O ORA REQUERIDO É EX CHEFE DO EXECUTIVO MUNICIPAL E CASADO COM A FILHA DO ATUAL PREFEITO, OCUPANTE DE CARGO NO SECRETARIADO LOCAL E ADVOGADA MILITANTE NA COMARCA. E NEM POR ISSO, E DESTACO ESTE PONTO, ESSAS CARACTERÍSTICAS INFLUENCIARAM ESSE OU QUALQUER OUTRO JULGAMENTO PROFERIDO CONTRA OU A FAVOR DOS MESMOS, PODENDO AFIRMAR COM SEGURANÇA O MESMO QUANTO À COLEGA PROLATORA DA SENTENÇA RECORRIDA. ALIÁS, GOSTANDO OU NÃO DO SEU CONTEÚDO, A SENTENÇA DE PISO APRESENTA UM SILOGISMO E UMA FUNDAMENTAÇÃO COERENTE E CLARA QUANTO A SUAS RAZÕES DE CONVENCIMENTO. POIS BEM. OBSERVO QUE O REQUERIDO, EMBORA TENHA APRESENTADO DEFESA NA FORMA DE CONTESTAÇÃO, DEIXOU DE COMPARECER À AUDIÊNCIA DESIGNADA, SENDO DECRETADA A SUA REVELIA, NOS TERMOS DO ART. 20 DA LEI 9.099/95. POR CERTO A REVELIA DO RÉU INDUZ A UMA FACILITAÇÃO DA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA, PORÉM, POR RESSALVA EXPRESSA DO PRÓPRIO TEXTO LEGAL, O MAGISTRADO NÃO ESTÁ VINCULADO À PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DECORRENTE DAS REVELIA (
Art. 20. Não comparecendo o demandado à sessão de conciliação ou à audiência de instrução e julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial,
salvo se o contrário resultar da convicção do Juiz
.) PORÉM O
STAND
PROBATÓRIO FICA MAIS FAVORÁVEL À PARTE NÃO CONTUMAZ. RETORNANDO, PORTANTO, AO CADERNO PROCESSUAL, OBSERVO QUE A PARTE AUTORA TEM POR PRINCIPAIS FUNDAMENTOS, O FATO DO AUTOMÓVEL AMAROK ESTAR SENDO CONDUZIDO POR TERCEIRO (TAL DE DANIEL), QUE TERIA PARADO NA LADEIRA DA RUA LYDIO FLORES, CENTRO, ARACRUZ/ES, E INADVERTIDAMENTE DEU MARCHA A RÉ, VINDO A COLIDIR COM O AUTOMÓVEL DA PARTE RECORRENTE; AFIRMA AINDA QUE O CONDUTOR DO VEÍCULO DEIXOU O LOCAL; QUE REGISTROU BOLETIM DE OCORRÊNCIA DE TRÂNSITO E BOLETIM UNIFICADO JUNTO À POLÍCIA CIVIL, EM QUE REGISTROU QUE O ORA RECORRIDO AFIRMOU NÃO SER MAIS O PROPRIETÁRIO, SENDO ESTE AGORA VANDERLEI GONÇALVES, QUE POR SUA VEZ AFIRMOU QUE QUEM CONDUZIA O AUTOMÓVEL ERA SEU FILHO DE NOME DANIEL.
DOS DOCUMENTOS APRESENTADOS, TENHO POR IMPORTANTE REGISTRAR QUE A PARTE RECORRENTE REGISTROU O BOLETIM UNIFICADO JUNTO À POLÍCIA CIVIL APENAS EM 22/01/2019, QUANDO DEIXOU BEM CLARO QUE TINHA CIÊNCIA QUE O AUTOMÓVEL NÃO MAIS PERTENCIA AO RECORRIDO, POSTO QUE MANTEVE CONTATO COM A PESSOA DE VANDERLEI GONÇALVES, MAS AINDA ASSIM MOVEU A AÇÃO CONTRA O ALEGADO ANTIGO PROPRIETÁRIO, NADA FALANDO SOBRE O ATUAL. A TÍTULO DE COMPLEMENTAÇÃO, EM CONSULTA AO INFOSEG, CONSTATEI QUE, NA DATA DO FATO, A PESSOA DE DANIEL FERREIRA GONÇALVES (SUPOSTO CONDUTOR), CONTAVA COM APROXIMADAMENTE 19 ANOS DE IDADE, COM PRIMEIRA HABILITAÇÃO EM 10/12/2019, INDICANDO A POSSIBILIDADE DO MESMO EFETIVAMENTE TER SE EVADIDO DO LOCAL POR NÃO TER HABILITAÇÃO NA DATA DO FATO, OUTRO GRANDE INDICATIVO QUE AFASTA A RESPONSABILIDADE DO RECORRIDO. NO CASO EM TELA, TEMOS QUE A PRETENSÃO É DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO, NÃO SE CONFUNDINDO COM TODA A DISCUSSÃO RELACIONADA À RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA EM CASO DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO OU QUANDO O PROPRIETÁRIO CONFIA A CONDUÇÃO A TERCEIRO. E FAÇO ESTA ÚLTIMA AFIRMAÇÃO, RESSALTO, POIS A PRÓPRIA PARTE RECORRENTE, DESDE O REGISTRO DO BOLETIM DE ACIDENTE DE TRÂNSITO, AFIRMA QUE O CONDUTOR DO VEÍCULO, APARENTANDO MENORIDADE, CHAMAVA-SE DANIEL DE TAL. TEM APLICAÇÃO, PORTANTO, AS REGRAS DE DIREITO CIVIL NO QUE SE REFERE À TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE DE BENS, E CONFORME PRECEITUA DO ART. 1.267 DO CC/02, A TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DOS BENS MÓVEIS SE DÁ COM A TRADIÇÃO. ASSIM, NO CASO DOS AUTOS, PARA A SOLUÇÃO DA LIDE, IMPORTANTE APURAR SE O RECORRIDO ERA OU NÃO O PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO NA DATA DOS FATOS. E NESSE CONTEXTO, NÃO OBSTANTE A REVELIA DO REQUERIDO AO NÃO COMPARECEU EM AUDIÊNCIA, HÁ ELEMENTOS TRAZIDOS PELA PRÓPRIA AUTORA APONTANDO QUE O REQUERIDO NÃO ERA O PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. SEJA PELA AFIRMAÇÃO DA REQUERENTE/RECORRENTE QUE O VEÍCULO ERA CONDUZIDO POR UM RAPAZ JOVEM DE NOME DANIEL DE TAL, SEJA PELA AFIRMAÇÃO CONSIGNADA NO BOLETIM UNIFICADO DE 22/01/2019 DANDO CONTA QUE MANTEVE CONTATO COM O REQUERIDO E COM A PESSOA DE VANDERLEI GONÇALVES, QUE AFIRMOU QUE O FILHO DE NOME DANIEL CONDUZIA O AUTOMÓVEL, ACRESCIDO PELO DOCUMENTO DE TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO PARA A PESSOA DE DANIEL FERREIRA GONÇALVES (ID. 3334191) E, FINALMENTE, A CONSTATAÇÃO QUE DANIEL NÃO ERA HABILITADO NA DATA DOS FATOS, ME CONVENCEM, SEM MARGEM PARA DÚVIDAS, QUE O VEÍCULO JÁ TINHA SIDO TRANSFERIDO E ERA CONDUZIDO POR PESSOA NÃO HABILITADA, QUE POR TAL RAZÃO TERIA SE NEGADO A AGUARDAR A POLÍCIA MILITAR PARA O REGISTRO DA OCORRÊNCIA, AFASTANDO A POSSIBILIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO DO ORA RECORRIDO. AINDA QUE ASSIM NÃO FOSSE, CASO RECONHECIDA EVENTUALMENTE A RESPONSABILIDADE DO RECORRIDO (
CULPA IN ELIGENDO
OU
CULPA IN VIGILANDO
), TENHO QUE ENTENDERIA DA FORMA MANIFESTADA PELA MAGISTRADA, POIS AS IMAGENS JUNTADAS COM A INICIAL, DATA VÊNIA, NÃO CORRESPONDEM ÀS AFIRMAÇÕES FEITAS PELA PARTE AUTORA. A IMAGEM DE ID. 3334079 APRESENTA A CAMINHONETE AMAROK NA LATERAL DO MOTORISTA DO VEÍCULO CLASSIC, AO PASSO QUE A IMAGEM DE ID. 3334080 APRESENTA A AMAROK PRATICAMENTE NA PISTA DE ROLAMENTO DA RUA LYDIO FLORES, E O CLASSIC NA VIA LATERAL (RUA JOSÉ C. DA ROCHA), EM NENHUM MOMENTO CORRESPONDENDO AO CONTEXTO FÁTICO NARRADO NA EXORDIAL. DESTACO, AINDA, QUE MUITO EMBORA TENHA AFIRMADO NA INICIAL QUE FEZ A JUNTADA DE VÍDEOS (ID. 3334067, fl. 03), NÃO OS IDENTIFIQUEI NO PROCESSO. A PARTIR DO MOMENTO EM QUE A SUPOSTA COLISÃO ENTRE OS VEÍCULOS FOI CONCRETIZADA A PARTE AUTORA TINHA O DEVER DE TRAZER PROVAS CONVINCENTES AOS AUTOS TAIS COMO O VÍDEO DO ACIDENTE NA ÍNTEGRA (JÁ QUE FOI POSSÍVEL A RETIRADA DAS IMAGENS DA VIA PÚBLICA NO MOMENTO DO SUPOSTO ACIDENTE). A ÚNICA EVIDÊNCIA QUE, APESAR DE NÃO TER SIDO CONTEMPLADA PELA MAGISTRADA DE PISO, POSSUI O SEU GRAU DE IMPORTÂNCIA, É O DEPOIMENTO DO INFORMANTE (EX-ESPOSO DA REQUERENTE). ENTRETANTO, ELE, POR SI SÓ, TAMBÉM É INSUFICIENTE PARA COMPROVAR A VERACIDADE DOS FATOS E QUALQUER POSSIBILIDADE DE INDENIZAÇÃO. FINALIZO, REAFIRMANDO A GRAVIDADE DAS INSINUAÇÕES DA PARTE AUTORA DE QUE A SENTENÇA DA JUÍZA DE PISO FOI PARCIAL COM O INTUITO DE FAVORECER UM EX-AGENTE POLÍTICO DO MUNICÍPIO. SITUAÇÕES COMO ESTA NÃO AFETAM DIRETAMENTE APENAS A PESSOA DA JUÍZA MAS TAMBÉM A CREDIBILIDADE DO PODER JUDICIÁRIO COMO UM TODO. QUE A PARTE SEJA ADVERTIDA QUE É NECESSÁRIO TER A DEVIDA CAUTELA PARA REALIZAR ACUSAÇÃO COMO ESTA, MESMO QUE INDIRETA, SOB PENA DE ARCAR COM AS MEDIDAS JUDICIAIS E OU ADMINISTRATIVAS CABÍVEIS.
(7) RECURSO AUTORA CONHECIDO E IMPROVIDO
. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. (8).
CONDENO A PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS DE ADVOGADO, QUE FIXO EM 20% SOBRE O VALOR DA CAUSA, PORÉM, SUSPENDO A EXIGIBILIDADE EM RAZÃO DA GRATUIDADE CONCEDIDA.

É COMO VOTO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)